Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO EM ATÉ 5 ANOS DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA PELO TCDF. CONFRONTO ENTRE AS LEIS DISTRITAIS 2.743/01 E 5.184/2013. TEXTO LEGAL QUE PERMITE CONFIRMAR A PRETENSÃO DO LEGISLADOR NA CONCESSÃO DA GPS APENAS QUANDO DA SUA EFETIVA EXECUÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para acolher o seu pleito subsidiário, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.310,09 (um mil trezentos e dez reais e nove centavos), referente à restituição dos valores relativos às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Em seu recurso alega que não foi resguardada a situação jurídica já consolidada, sendo que após 6 anos da vigência da Lei 5.184/2013 o Distrito Federal entendeu que a gratificação não seria devida aos aposentados. Contudo, sustenta que não prospera a tese de que a gratificação teria caráter propter laborem, uma vez que é devida a todos os servidores da carreira, apenas com a diferenciação do percentual devido em razão do local de trabalho. Subsidiariamente, sustenta que a sentença não observou que todas as verbas reclamadas a título de restituição da contribuição previdenciária encontram-se dentro do prazo prescricional, pleiteando que seja adotado como valor da condenação a planilha que consta nos autos, com os valores corretos a serem restituídos com início desde fevereiro de 2014.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16161145). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16161151).
III. A parte autora está aposentada desde 01/06/2015 – ID 16161127, pág. 22, sendo que ainda não consta a homologação da sua aposentadoria pelo TCDF.
IV. Não obstante a parte tenha iniciado a percepção da GPS no momento da sua aposentadoria, destaca-se que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de legalidade do ato concessório emitida pelo Tribunal de Contas. Desse modo, a supressão da gratificação efetivada em abril de 2019 não ofende situação jurídica estabelecida, eis que em conformidade com o princípio da autotutela o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé (conforme artigo 54 da Lei 9.784/99, cujo dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001), e não da data da publicação da Lei que fixou a gratificação, como pretende a parte autora. Assim, constata-se que na situação dos autos o ato da administração pública que ensejou a supressão da GPS foi proferido dentro do prazo decadencial, sendo que inexiste afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, como sustenta a parte recorrente.
V. No caso, a gratificação em questão era denominada “Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS” conforme a Lei Distrital 2.743/2001, sendo que teve a sua denominação alterada para “Gratificação em Políticas Sociais – GPS”, conforme expressa dicção do artigo 20 da Lei Distrital 5.184/2013. Contudo, além da alteração na nomenclatura, o confronto entre o artigo 6o, VI da Lei Distrital 2.743/2001 e o artigo 20 da Lei Distrital 5.184/2013 permite identificar a modificação da sua natureza jurídica, conforme sustenta o ente público.
VI. Isso porque a legislação que tratava da GASS estipulava o seu pagamento no percentual de 30% a todos os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social, enquanto que os demais servidores da carreira de assistência pública em serviços sociais receberiam o percentual de 20%, demonstrando que, naquela época, o seu pagamento no percentual de 20% não exigia o efetivo exercício. Neste sentido, colaciona-se o texto legal: “art. 6o, VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% ( trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% ( vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo.”
VII. Lado outro, a Lei 5.184/2013 estabeleceu que a GPS seria concedida com base na efetiva execução das atividades, uma vez que estabelecia percentuais diferentes conforme o âmbito da execução das atividades, ao dispor que: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência”. Na descrição deste dispositivo foi incluída a tabela que diferenciava o percentual da gratificação conforme a execução das seguintes atividades: a) Execução em unidades administrativas. Supervisão de serviços SUAS e SISAN; b) Execução de proteção e atenção social básica. Segurança alimentar. Conselho Tutelar; e c) Execução de serviço de proteção e atendimento especializado a famílias, indivíduos e vítimas. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos com direitos violados e suas famílias. Atendimento a mulheres vitimizadas. Centro integrado de atendimento a criança e adolescente vítima de violência sexual. Atendimento a família de pessoas em drogadição.
VIII. Contudo, ainda que a parte recorrente sustente que o artigo 1o da Lei 5.184/2013 ateste que todos os servidores da carreira pública de assistência social exercem suas atividades na SUAS ou na SISAN, o que confirmaria o caráter genérico da gratificação, destaca-se que o confronto entre a legislação da GASS com a da GPS permite identificar que aquela exigia apenas que o servidor integrasse a carreira, enquanto que esta expressamente exige a execução das atividades, o que confirma a pretensão do legislador na sua concessão apenas quando da sua efetiva execução, o que confirma a sua natureza propter laborem.
IX. Neste sentido: “1. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital n.o 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei n.o 5.184, de 2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. 2. A GASS era paga em percentual de 30% exclusivamente para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas e em 20% para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, com o advento da Lei n.o 5.184 de 2013, em seu artigo 20, restou disciplinado que a gratificação, com nova nomenclatura, é concedida com base na execução das atividades. 3. Configurada sua natureza propter laborem, a GPS, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1214795, 07075695820188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e “7. Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, haja vista a sua natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. 8. Nesse contexto, a parte autora, servidor público aposentado, não faz jus ao restabelecimento do pagamento da referida gratificação.” (Acórdão 1227378, 07510816320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e “Depreende-se da norma legal específica que o recebimento da referida gratificação estaria vinculado ao concomitante desempenho de determinadas atividades, inclusive com fixação de percentuais distintos relacionados a cada uma delas, tudo, a evidenciar a natureza estritamente propter laborem da referida gratificação.” (Acórdão 1215764, 07290002320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Enfim, não merece acolhida o pleito subsidiário para que a restituição da contribuição previdenciária seja fixada conforme a planilha que apresentou, com valores a serem restituídos a partir de fevereiro de 2014. Para tanto, destaca-se que a sentença condenou a parte ré na quantia exata pleiteada pela parte autora no seu pedido subsidiário e descrita na tabela ID 16161133. Ademais, na emenda à inicial a parte autora assinalou expressamente o pedido para o “ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas relativas a GPS desde 25/02/2014, recolhidas indevidamente pelo ente público, no valor total de R$ 1.310,09” (ID 16161132, pág. 2), enquanto que juntou aos autos a planilha ID 16161133 que demonstrava os cálculos a subsidiar o valor do pedido, indicando que foram computados a partir de julho de 2014, totalizando R$ 1.310,09. Contudo, cumpre ressaltar que a sentença deve estar adstrita ao pedido, razão pela qual, não obstante a menção na inicial que os valores devidos desde fevereiro de 2014 totalizavam o pedido da quantia de R$ 1.310,09, agiu com exatidão a sentença que concedeu à parte autora o valor total pleiteado (R$ 1.310,09) apenas com a menção de que refere-se à quantia devida desde julho de 2014, uma vez que a condenação foi fixada em conformidade com a tabela apresentada pela própria parte autora e que indicava o seu cômputo a partir de julho de 2014.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.